Tribunal: TJMT
Processo: 1000681-54.2024.8.11.0090
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000681-54.2024.8.11.0090
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA - CNPJ: 03.374.223/0001-07 (APELANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO: REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA REGRESSIVA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DE TRIBUTO PELA CONCESSIONÁRIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. DIREITO DE REGRESSO. BOA-FÉ OBJETIVA E SUPRESSIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
consumidora
contra sentença que julgou procedente ação de cobrança regressiva ajuizada por
concessionária distribuidora de energia elétrica
, condenando a requerida ao ressarcimento de valores de ICMS pagos pela concessionária ao Estado de Mato Grosso mediante Termo de Acordo Extrajudicial (TAE), em razão da ausência de cobrança do tributo incidente sobre o consumo efetivo de energia elétrica entre os anos de 2004 e 2011. A recorrente suscita prescrição trienal e, no mérito, sustenta que o não recolhimento decorreu de erro exclusivo da concessionária na interpretação de liminar concedida em mandado de segurança coletivo, invocando boa-fé objetiva e
supressio
para afastar o dever de ressarcimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso viola o princípio da dialeticidade recursal; (
ii
) estabelecer se a pretensão de ressarcimento está prescrita, considerando a data da assinatura do TAE ou a do efetivo pagamento do tributo; e (
iii
) determinar se a concessionária possui direito de regresso pelos valores de ICMS pagos ao Estado, apesar da alegada interpretação equivocada da decisão judicial que motivou a ausência de cobrança do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso atende ao princípio da dialeticidade, pois apresenta fundamentos de fato e de direito aptos a impugnar os fundamentos da sentença e demonstrar a pretensão de reforma do julgado.

A pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil.

A teoria da
actio
nata fixa o termo inicial da prescrição na data em que surge a possibilidade de exercício da pretensão, o que ocorre apenas com o efetivo desembolso realizado pela concessionária em favor do Estado.

O pagamento do ICMS pela concessionária em 30/09/2021 constitui o momento em que se aperfeiçoa o empobrecimento da autora e, consequentemente, o direito de regresso contra a consumidora beneficiada pela ausência de recolhimento do tributo.

A ação ajuizada em 24/09/2024 foi proposta dentro do prazo prescricional trienal, afastando-se a alegação de prescrição.

O ICMS incidente sobre energia elétrica possui natureza de tributo indireto, cujo encargo econômico recai sobre o consumidor final, cabendo à concessionária a responsabilidade pela arrecadação e repasse ao Fisco.

O pagamento realizado pela concessionária ao Estado quitou obrigação tributária cujo ônus econômico competia à consumidora, legitimando a pretensão regressiva.

A alegação de erro de interpretação da liminar concedida no Mandado de Segurança n.º 2372/2004 não afasta o dever de ressarcimento, pois a consumidora usufruiu do fornecimento de energia sem suportar o correspondente encargo tributário.

A vedação ao enriquecimento sem causa impede que a consumidora retenha vantagem patrimonial decorrente da ausência de recolhimento do ICMS às expensas da concessionária que suportou o pagamento do tributo.

Os princípios da boa-fé objetiva e da
supressio
não afastam obrigação tributária prevista em lei nem podem ser utilizados para legitimar enriquecimento sem causa.

A decisão judicial proferida no mandado de segurança coletivo suspendeu apenas a incidência do ICMS sobre a demanda contratada não utilizada, não abrangendo a energia efetivamente consumida.

A jurisprudência da Corte e do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito regressivo da concessionária que efetua pagamento de tributo cujo encargo econômico pertence ao consumidor final.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
: 1. O prazo prescricional da pretensão de ressarcimento fundada em enriquecimento sem causa inicia-se com o efetivo pagamento realizado por quem suporta o desembolso, nos termos da teoria da
actio
nata. 2. O pagamento de ICMS pela concessionária de energia elétrica autoriza o exercício do direito de regresso contra o consumidor final que suporta o encargo econômico do tributo. 3. O erro de interpretação de decisão judicial que motivou a ausência de cobrança do tributo não afasta o dever de ressarcimento quando configurado enriquecimento sem causa do consumidor. 4. Os princípios da boa-fé objetiva e da
supressio
não podem ser invocados para impedir a recomposição patrimonial decorrente do pagamento de obrigação tributária cujo encargo econômico recaía sobre o consumidor final.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 1.013; CC,
arts
. 206, § 3º, IV, e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.665.741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.12.2019; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07.10.2019; STJ, REsp nº 1.139.893/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 09.09.2014; STJ, REsp nº 1.221.314/SP, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 27.11.2012; TJMT, Apelação nº 1024692-91.2022.8.11.0002, Rel. Des.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01.04.2026.

R E L A T Ó R I O

AP

1000681-54.2024.8.11.0090

INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA
X
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por INDUSTRIA DE LATICINIOS MARAJOARA DO NORTE LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Canaã do Norte que, nos autos da Ação de Cobrança Regressiva movida por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou procedentes os pedidos iniciais
para condenar
a empresa requerida ao pagamento de R$ 349.816,14 (trezentos e quarenta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e quatorze centavos), a título de ressarcimento por valores de ICMS recolhidos pela concessionária em favor do Estado de Mato Grosso através de Termo de Acordo Extrajudicial (TAE). A sentença fixou correção monetária pelo IPCA desde o desembolso (30/09/2021)
e, a partir da citação, incidência da taxa SELIC.

Ainda, condenou a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A
Apelante
inicialmente
suscita preliminar da prescrição trienal
, uma vez qu
e o termo inicial do prazo prescricional deve ser a data da assinatura do Termo de Acordo Extrajudicial (23/09/2021), quando a obrigação
tornou-se
líquida e certa, e não a data do efetivo pagamento (30/09/2021).

No mérito, defende que a falta de recolhimento do tributo à época deu-se por erro exclusivo da Energisa na interpretação de decisão liminar proferida no MS n.º 2372/2004, o que configuraria erro inescusável e ausência de nexo causal para o regresso. Invoca os princípios da boa-fé objetiva e o instituto da
supressio
.

Po
sto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões
apresentadas à id. de n. 371321371, ocasião em que a apelada suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
(DA
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL
DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (
DA PRESCRIÇÃO
)

Eminentes pares:

A apelante sustenta que a pretensão da apelada estaria fulminada pela prescrição, argumentando que o prazo prescricional de três anos para a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa teve seu termo inicial na data
da assinatura do Termo de Acordo Extrajudicial (23/09/2021
)
.

Razão não lhe assiste.

De fato, a pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa está sujeita à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Contudo, o termo inicial do prazo prescricional, segundo a teoria da
“
actio
nata
”
, é a data em que o titular do direito tem condições de exercê-lo, o que, no caso em análise, ocorreu apenas com o efetivo pagamento realizado pela apelada ao Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COMO INSUMO. AUSÊNCIA DO REPASSE, PELA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA À CONTRIBUINTE, DO ÔNUS ECONÔMICO DECORRENTE DA ELEVAÇÃO DA ALÍQUOTA DO ICMS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Ação de ressarcimento derivada do enriquecimento sem causa ajuizada pela substituta tributária em face da contribuinte em razão da ausência do repasse, durante o ano de 2001, do ônus econômico decorrente da elevação da alíquota do ICMS relativo às operações de fornecimento de energia elétrica utilizada como insumo.

2. Reconhecimento do implemento do prazo de prescrição pelo Tribunal de origem considerando como termo inicial a data de vencimento do ICMS em cada mês de 2001, momento em que a substituta tributária deixou de repassar o ônus econômico do tributo à contribuinte.

3. Competência das Turmas de Direito Privado para o julgamento da causa.

4. Inaplicabilidade do óbice da Súmula 07 do STJ por versar o recurso especial acerca de questão de direito (termo inicial do prazo
prescricional da pretensão de ressarcimento decorrente do enriquecimento sem causa).

5. A configuração do enriquecimento sem causa requer a conjugação de quatro elementos: a) o enriquecimento em sentido estrito de uma parte; b) o empobrecimento da outra parte; c) o nexo de causalidade entre um e outro; d) a ausência de justa causa.

6. No caso
, embora a vantagem da Petrobras (enriquecimento) tenha ocorrido em 2001, o ônus apenas foi suportado pela Chesf (
emprobrecimento
) em 2003, perfectibilizando-se o enriquecimento sem causa.

7. Em suma, tendo o efetivo pagamento do tributo pela substituta tributária ocorrido em 10/10/2003, não se pode reconhecer, antes dessa data, o direito ao ressarcimento pelo enriquecimento sem causa e muito menos a existência de pretensão resistida, com a deflagração do prazo prescricional.

8. Ajuizada a ação em 06/10/2006, fica afastada a prescrição trienal (art. 206, §3º, IV, do CC/02).

9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.139.893/SE, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 9/9/2014,
DJe
de 31/10/2014.)

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARTICULAR. PLANO REAL. LEI Nº 8.880/1994, ALTERADO PELA LEI Nº 9.069/95. DETERMINAÇÃO LEGAL DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EMBUTIDOS NO PREÇO. INOCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. ART. 206, § 3º, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL EM VIGOR. REGRA DE TRANSIÇÃO. ART. 2.028 DO MESMO DIPLOMA. TERMO INICIAL. IRRELEVÂNCIA DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO.

1. Prescreve em três anos, na forma do art. 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil em vigor, a ação de cobrança na qual a autora, sociedade de economia mista, busca reaver importância supostamente paga a maior, em decorrência do não expurgo dos valores pertinentes à expectativa inflacionária embutida no preço do contrato.

2. Conforme dispõe o art. 2.028 do Código Civil em vigor, "serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada". Assim, não ultrapassado mais da metade do prazo prescricional de 20 (vinte) anos fixado no art. 177 do Código Civil revogado, aplica-se o novo prazo prescricional de 3 (três) anos, a contar da vigência do novo código. Precedentes.

3. Segundo o princípio da
actio
nata, no caso em debate, poderia a autora propor a ação ordinária de cobrança logo que efetuado o pagamento supostamente indevido. Com isso, não interfere na contagem do prazo prescricional a posterior decisão proferida pelo Tribunal de Contas estadual apontando irregularidades no pagamento.

4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.221.314/SP, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012,
DJe
de 6/12/2012.)

No caso em tela, a apelada efetuou o pagamento do ICMS em 30/09/2021, conforme comprovado pelo TAE firmado com o Estado de Mato Grosso. A ação foi ajuizada em 2
4
/09/202
4
, ou seja, dentro do triênio legal, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

Importante ressaltar que não incumbe à apelada cobrar impostos de forma retroativa, pois não pode a concessionária fazer as vezes da Fazenda Estadual, exceto no que
pertine
aos destaques e repasses dos impostos/tributos incidentes da operação de fornecimento de energia elétrica mensal.

Assim, enquanto não houve o efetivo desembolso pela apelada, o fato gerador da obrigação de regresso não existiu e, portanto, não haveria como incidir prazo prescricional.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A questão de fundo gira em torno do direito da Energisa de reaver valores de ICMS que não foram destacados nas faturas de energia da apelante entre os anos de 2004 e 2011, em razão de uma interpretação extensiva de liminar concedida no Mandado de Segurança Coletivo n.º 2372/2004 (impetrado pela FIEMT).

A liminar determinava a suspensão do ICMS sobre a "demanda contratada" (parcela de potência não utilizada), mas a concessionária acabou suspendendo a cobrança sobre a totalidade da fatura (incluindo a energia efetivamente consumida). Posteriormente, o Estado de Mato Grosso autuou a Energisa, exigindo o imposto sobre o consumo real.

É fato incontroverso que o ICMS sobre energia elétrica é um tributo indireto, cujo contribuinte de fato é o consumidor final (Apelante).

A concessionária figura apenas como responsável tributária (contribuinte de direito) encarregada da arrecadação e repasse.

A tese da apelante de que o "erro de interpretação" da Energisa afastaria o dever de pagar não prospera. Independentemente de quem deu causa à suspensão indevida, a Apelante usufruiu do serviço de energia elétrica sem arcar com o ônus tributário correspondente por anos.

O pagamento realizado pela Energisa perante o Fisco estadual, por meio do Termo de Acordo Extrajudicial (TAE), quitou uma dívida que, por natureza constitucional e legal, cabia à consumidora.

A vedação ao enriquecimento sem causa (Art. 884 do Código Civil) é o fundamento basilar desta demanda. Se a consumidora não ressarcir a distribuidora, terá obtido uma vantagem patrimonial indevida (isenção tributária de fato não prevista em lei), às custas do empobrecimento da concessionária que honrou o débito perante o Estado.

Quanto à alegada
supressio
ou boa-fé objetiva, estas não podem ser utilizadas para chancelar o enriquecimento ilícito e a sonegação reflexa de tributos.

A obrigação tributária de pagar o ICMS sobre o consumo efetivo é
ex
lege e a decisão judicial no MS 2372/2004 nunca exonerou o consumo real, apenas a demanda ociosa.

Em casos correlatos, nesse sentido decidiu esta Colenda Câmara, a propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
SUB-ROGAÇÃO
LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO DE REGRESSO. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança para condenar a parte ré ao pagamento de valores referentes a ICMS incidente sobre energia elétrica, não cobrado à época em razão de decisão liminar em mandado de segurança coletivo, posteriormente revogada, com pagamento realizado pela concessionária.

2. A parte recorrente sustenta nulidade da sentença por fundamentação deficiente e, no mérito, a inaplicabilidade do direito de regresso, incidência do CDC, ausência de enriquecimento sem causa, inexistência de sub-rogação, perda de uma chance e excesso do valor cobrado.

3. A sentença foi mantida em embargos de declaração e reconheceu o direito regressivo da concessionária após o pagamento do tributo ao ente fazendário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há nulidade da sentença por violação ao art. 489, § 1º, do CPC; (
ii
) saber se é cabível o direito de regresso da concessionária pelo pagamento de ICMS cujo encargo econômico recaía sobre a consumidora; (
iii
) saber se há impedimento decorrente de mandado de segurança coletivo ou de acordo firmado com o Fisco; (
iv
) saber se há enriquecimento sem causa ou excesso na cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não há nulidade da sentença, pois houve enfrentamento suficiente das questões essenciais, ainda que de forma sucinta, atendendo ao art. 489 do CPC.

6. A controvérsia refere-se à pretensão regressiva fundada na sub-rogação legal, pois a concessionária suportou pagamento de tributo cujo encargo econômico era da consumidora final.

7. A ausência de cobrança anterior decorreu do cumprimento de decisão judicial liminar, não configurando ato voluntário da concessionária nem afastando o dever de ressarcimento.

8. A sub-rogação legal autoriza o regresso, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa, sendo legítima a recomposição patrimonial do valor desembolsado.

9. O mandado de segurança coletivo apenas suspendeu temporariamente a cobrança, não afastando a incidência do tributo, nem impedindo a posterior cobrança regressiva.

10. O acordo celebrado com o Fisco não exclui o direito de regresso, pois não altera a natureza do encargo econômico do tributo nem impede a cobrança do consumidor final.

11. Não há demonstração concreta de excesso no valor exigido, sendo insuficiente a impugnação genérica desacompanhada de prova mínima.

12. É indevida nova redução dos valores já objeto de desconto em acordo, sob pena de enriquecimento sem causa da parte devedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O pagamento de ICMS pela concessionária de energia elétrica, cujo encargo econômico recai sobre o consumidor final, enseja sub-rogação legal e autoriza o direito de regresso. 2. A suspensão temporária da cobrança por decisão judicial não afasta o dever de ressarcimento após o pagamento do tributo. 3. É vedado o enriquecimento sem causa do consumidor beneficiado pela não cobrança anterior. 4. A ausência de prova concreta de excesso impede a revisão do valor cobrado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 489, § 1º; CC,
arts
. 346, III, e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.139.893/SE, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
; STJ, REsp nº 1.221.314/SP, Rel. Min. Castro Meira.

(N.U 1024692-91.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2026,
Publicado
no DJE 06/04/2026)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa a manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da concessionária em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026